Tribunal: TJSP
Processo: 1028488-61.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Sentença homologatória da desistência do writ após o trânsito em julgado. Reforma que se impõe. Inaplicabilidade do Tema 530 do C. STF que, no julgamento do RE 669.367/RJ (DJe 30/10/2014), realizado sob a sistemática da repercussão geral, firmou entendimento de que a desistência em mandado de segurança é prerrogativa de quem o impetra, podendo ocorrer a qualquer

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Sentença homologatória da desistência do writ após o trânsito em julgado. Reforma que se impõe. Inaplicabilidade do Tema 530 do C. STF que, no julgamento do RE 669.367/RJ (DJe 30/10/2014), realizado sob a sistemática da repercussão geral, firmou entendimento de que a desistência em mandado de segurança é prerrogativa de quem o impetra, podendo ocorrer a qualquer tempo antes do trânsito em julgado, sem a anuência da parte contrária e independentemente de já ter havido decisão de mérito, desfavorável ou favorável ao impetrante. Precedentes.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Impetrante que, desprezando a força da coisa julgada, aventura-se ao desistir de ação já transitada em julgado, induzindo a erro o d. Juízo.
Sentença homologatória reformada.
Recurso provido para anular a sentença e impor multa à recorrida por litigância de má-fé.